Tribunal: TJSP
Processo: 0012852-31.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança de seguro. Contrato de seguro de vida em grupo. Caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença do autor. Cobertura. Indenização devida nos termos da apólice. Sentença reformada.